Tribunal: TJPA
Processo: 0002109-86.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002109-86.2017.8.14.0046
APELANTE: RUTHERE MENDES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE
CONDIÇÕES DESUMANAS DENTRO DA CARCERAGEM PELA SUA SUPERLOTAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL
.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO.
CULPA NÃO DEMONSTRADA.
OMISSÃO ESTATAL. CONDUTA ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES TRAZIDAS NA INICIAL SÃO GENÉRICAS, SEM APONTAMENTO DOS FATOS QUE PODERIAM TER CAUSADO A DOR E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO NARRADOS NA INICIAL, CAPAZES DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
RE 580.252. MANUTENÇÃO
DO
DECISUM
HOSTILIZADO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0002109-86.2017.8.14.0046
, de Rondon/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
27
de
julho

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RUTHERE MENDES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1° Vara Cível de Rondon do Pará que, nos autos de
Ação de Indenização por danos morais,
interposta em face do
ESTADO DO PARÁ
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em breve síntese, o autor, ora apelante, informa que foi custodiado, permanecendo em condições desumanas dentro da carceragem pela superlotação da mesma. Narra que em razão dessa situação
é evidente o dano moral quando se trata da mínima dignidade necessária para atender a um preso e das condições de cárcere, questões estas intimamente relacionadas ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante disso, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, na importância correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo de piso, por sua vez, indeferiu o pedido inicial, aduzindo não estar caracterizado o nexo causal que de direito a indenização por dano moral (ID
1535005)

Irresignado, o requerente interpôs recurso de Apelação (ID
1535006
), reiterando os termos da exordial, relatando que deve ser aplicado o que foi decidido pelo STF no RE 580.252 e, se insurgindo ainda em relação aos honorários advocatícios. Assim, requereu o conhecimento e provimento de seu apelo, visando a reforma do julgado atacado.

Apresentação de contrarrazões (ID
1535007), no qual requereu o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, para exame e parecer, o representante ministerial deixou de manifestar-se em razão da ausência de interesse público primário que requeira sua atuação no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciação de suas razões

No caso em exame, o cerne da questão é analisar se o autor, ora apelante, tem direito a indenização por danos morais por ter ficado encarcerado em penitenciária Estadual, em condições degradantes devido a superlotação da mesma, o que teria atingido a sua dignidade humana.

Adianto,
que não merece provimento o apelo
.

Pois bem, inicialmente, é necessário destacar que
a Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na
teoria do risco administrativo, sendo responsabilidade objetiva
, assim dispondo:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

No entanto, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

Dito isto, é fato incontroverso na demanda que o apelante ficou custodiado no Centro de Triagem Masculino de Marabá, devendo ser assegurado o seu direito garantido constitucionalmente à integridade física e moral.

É o que determina o inciso XLIX do art. 5º da Constituição Federal:

Art. 5º, inciso
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.

Contudo
,
o presente feito versa, em verdade, sobre

a responsabilização objetiva do Poder Público com base na omissão específica do Estado, diante do alegado dever especial de agir para impedir a ocorrência de evento danoso

Deste modo, se o Estado assim não atua para consecução do objeto previsto legalmente, a omissão passa a ser a causa direta e imediata do resultado que aquele deveria atuar para evitar a ocorrência deste.

Em suas razões, o apelante, informa que permaneceu em condições desumanas dentro da carceragem pela superlotação da mesma no
Centro de Triagem Masculino de Marabá
, no entanto, este fato por si só, não dá direito a dano moral. Fato este, reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 580252, representativo da controvérsia, com Repercussão Geral, Tema 365, vejamos:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos,
inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento
”. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação. (RE 580252, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

Ademais, as alegações trazidas na inicial são genéricas, sem apontamento dos fatos que poderiam ter causado a dor e sofrimento psicológico narrados na inicial, capazes de ensejar a indenização pretendida, entretanto, não identifica minimamente quais são os fatos degradantes a que estaria submetido, como, por exemplo, se não teve alimentação, se dormiu no chão, ou a que fatores estiveram diretamente expostos, a fim de justificar a indenização pretendida.

Por outro lado, não é plausível exigir do Estado, sabidamente carente de recursos financeiros, desprovido de verbas suficientes e adequadas para atender a todas as necessidades da sociedade, que indenize de forma indiscriminada todo apenado que pleitear dano moral em razão da superlotação do sistema prisional, havendo necessidade de serem estabelecidas prioridades na atuação estatal.

Nesse sentido, é a jurisprudência nacional sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDIÇÕES DO PRESIDIO CENTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. TEMA N° 365 STF. 1. É objetiva a responsabilidade civil da administração pública em razão dos danos decorrentes de omissão específica do Estado. Art. 37, §6º, da CF. 2. O conjunto probatório não logra demonstrar que de forma específica e particular que o autor tenha sofrido abalo moral diante das condições precárias do presídio central, situação pública e notória que atinge toda população carcerária e depende de políticas públicas para sua resolução. 3. Não tendo a parte apelante logrado comprovar o fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhe incumbia, a improcedência da ação é medida que se impõe. Art. 373, I, do CPC. 4. Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074539883, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE. CONDIÇÕES PRECÁRIAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I. A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa. II. No caso, tratando-se de alegação de omissão, ou seja, de falha na prestação do serviço pelo ente estatal, trata-se de responsabilidade subjetiva. III. As condições precárias do Presídio Central de Porto Alegre são de conhecimento público e notório. Na hipótese dos autos, porém, o demandante sequer indica, precisamente, de que forma as precárias condições do Presídio Central de Porto Alegre teriam lhe causado abalo moral. Assim, a suposta ofensa moral aduzida pelo autor permeia o plano abstrato, deixando de pormenorizar as situações que, de fato, lhe causaram dano, angústia ou constrangimento. Em conseqüência, ausente a prova dos danos morais, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, improcede a ação. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072090772, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/06/2017)

Portanto, ausente a omissão genérica do ente público apelado, deve ser afastado o seu dever de indenizar os danos suportados pela apelante.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),
27
de
julho

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020